Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721988-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE CABRAL NUNES AGRAVADO: IMAD ABOUL EZZ, ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO em face de ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO e IMAD ABOUL EZZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em Ação de Conhecimento (n. 0711409-37.2022.8.07.0018), reconheceu a incompetência do juízo. O Agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade recursal. No mérito, aduz que a ação deveria tramitar perante o Juízo de origem, que seria “universal” para apreciar todas as ações relativas ao patrimônio e à pessoa do autor da herança. Acrescenta que a competência relativa não poderia ser suscitada de ofício. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, domicílio de um dos réus. Uma vez não requerido o benefício da gratuidade de justiça e não recolhido o preparo, facultei à parte recorrente realizar o recolhimento do preparo em dobro, à luz da previsão legal contida no art. 1.007, §4o do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás, local de domicílio de um dos réus e dos fatos que constituiriam a causa de pedir da demanda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Depreende-se dos autos de origem que o autor, ora Agravante, ESPÓLIO DE VALTER NUNES FILHO, representado por SIMONE CABRAL NUNES, residente em Brazlândia – DF, move ação de indenização em face de IMAD ABOUL EZZ, residente em Águas Claras – DF e ADRIANA APARECIDA AGUIAR PINTO, residente em Valparaíso – GO. Nesse contexto, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão, em parte, ao juízo de origem, ao declinar da competência, em face da natureza jurídica da demanda e ante a ausência de liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brazlândia, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Com efeito, em que pese se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. A circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Por outro ângulo, tem-se, no presente caso, que, embora a ação de inventário tramite perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, não há que se falar em sua competência para o julgamento de ação de indenização promovida pelo Espólio. Isso porque, como se sabe, o inventário judicial é um processo de natureza voluntária que não possui qualquer conexão ou continência com demandas obrigacionais promovidas pelo espólio. De acordo com art. 612 do CPC, “o juiz decidirá todas as questões de direito” afetas ao próprio inventário, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento. No entanto, uma vez dependente de outras provas, as questões que dependam de solução no âmbito do inventário, deverão ser remetidas às vias ordinárias. Logo, ao juízo do inventário não compete julgar todas as demandas promovidas pelas partes, tão somente as questões postas no bojo da própria demanda. A hipótese, por tratar de demanda alheia ao inventário, atrai a aplicação da regra do art. 46 do CPC, segundo a qual, é competente o foro de domicílio do réu. Por existirem dois réus, com domicílios diferentes, podem ser demandados em qualquer dos dois foros, à escolha do autor, conforme dispõe o § 4o do mencionado dispositivo legal. Por tal razão, reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso no que tange à necessidade de envio da demanda a um dos Juízos Cíveis de Águas Claras, por ser local de domicílio de um dos réus e por ter sido formulado pedido do autor nesse sentido. Por fim, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado ao foro de Valparaíso – GO, antes do julgamento do presente recurso. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023 15:10:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador